Tribunal: TJPA
Processo: 0003797-58.2018.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003797-58.2018.8.14.0043

APELANTE: CARLOS BATISTA BONTAL JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003797-58.2018.8.14.0043

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: CARLOS BATISTA BONTAL JÚNIOR

ADVOGADA: DRA. CLEICE SARDINHA DE CARVALHO PARANHOS OAB/PA 20.508

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO PELO POLICIAL CONTRÁRIO AOS TERMOS DA DENÚNCIA E ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO INQUÉRITO POLICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para absolver o réu
CARLOS BATISTA BONTAL JÚNIOR,
do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003797-58.2018.8.14.0043

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: CARLOS BATISTA BONTAL JÚNIOR

ADVOGADA: DRA. CLEICE SARDINHA DE CARVALHO PARANHOS OAB/PA 20.508

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CARLOS BATISTA BONTAL JÚNIOR,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 12253832 p. 1-2) em resumo, que em 27/04/2018, pela noite, policiais militares receberam informações de que o Recorrente possuía drogas guardadas em sua residência localizada na Rua Rita Elza, nº 321, Bairro da Cidade Nova.

Diante disso se dirigiram ao endereço indicado, onde, procederam com revista no imóvel e encontraram inicialmente 12 (doze) papelotes de cocaína escondidos nos tijolos da parede de entrada da casa.

Na sequência, localizaram na esquina da residência do mesmo, em uma construção, 65 (sessenta e cinco) pedras de crack embaladas e prontas para a venda, além da quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais).

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 12253924 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12253938 p. 1-7) pugnando pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente pela aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 12253942 p. 1-7), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 13996607 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do Apelante.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Recorrente foi preso em flagrante delito por manter em depósito
12 (doze) papelotes de cocaína escondidos nos tijolos da parede de entrada da casa e 65 (sessenta e cinco) pedras de crack localizadas na esquina da residência do mesmo, além da quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais)
.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

A materialidade também não se encontra devidamente comprovada, uma vez que nos termos da Denúncia há a informação de que foram apreendidos
12 (doze) papelotes de cocaína e 65 (sessenta e cinco) pedras de crack, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 12253823 P. 11) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 12253849 p. 3-4).

Contudo, analisando o inquérito, bem como o depoimento do policial em Juízo, se verifica que foi apreendida substância do tipo maconha, mas que não constam no auto de apreensão e Laudo Toxicológico.

Quanto a autoria, inicialmente, se verifica que nos depoimentos prestados extrajudicialmente pelos policiais, há informações desencontradas com os termos da denúncia, bem como com a declaração prestada em Juízo pelo único agente da polícia:

Depoimento de José Augusto Loureiro Raulino no Inquérito Policial:

“na data de ontem, 27 de abril de 2018, recebeu informação de que o nacional conhecido por “camarão” estava na orla da cidade, vendendo drogas; QUE, o depoente na companhia do Delegado Paulo Junqueira até o local, ora mencionado, apurar a ‘denúncia’; QUE, avistaram o autuado em frente ao restaurante ‘Direto da Panela’, onde resolveram realizar uma abordagem; QUE, foram encontrados no bolso do autuado, 07 (SETE) papelotes de maconha; QUE, em ato contínuo, os policiais foram até a residência “CAMARÃO”, localizada no Bairro do Muruci, onde foram apreendidos no interior de uma mochila, que estava no armador de uma rede do corredor da casa, mais 13 (TREZE) papelotes da mesma droga; QUE, em um dos quartos da residência, após uma revista minuciosa, foi apreendida uma balança de precisão e mais um tablete de maconha prensada, pesando, aproximadamente 11g, que estavam na gaveta de uma cômoda de roupa; QUE, ‘CAMARÃO’, cujo nome é CARLOS BATISTA BONTAL JUNIOR, vinha sendo investigado há mais de 01 (UM) ano; QUE, os policiais civis tinham a informação, inclusive, do terreno localizado às margens da rodovia Portel/Tucuruí, onde ‘CAMARÃO’ escondia seus entorpecentes; QUE, na manhã do dia posterior, 28 de abril de 2018, a equipe policial, acompanhada de ‘CAMARÃO’ foram ao referido terreno, onde encontraram 05 (cinco) tabletes de maconha prensada, pesando, ao todo, 500g; QUE, nesta operação, foi preso também o nacional CARLOS BATISTA BONTAL JUNIOR, VULGO ‘CARLITO’,; QUE, na parte da noite do dia 27 de abril de 2018, policiais civis foram até a casa do autuado, localizada na Rua Rita Elza, onde após realizadas minuciosas buscas, apreenderam, inicialmente, 12 (DOZE) papelotes de cocaína, que estavam escondidos nos tijolos da parede da entrada da residência; QUE, logo em seguida, encontraram na esquina da residência do traficante, onde há uma construção abandonada, 65 (SESSENTA E CINCO) petecas de ‘crack’ embaladas prontas para a venda; QUE, foi apreendida uma quantia de R$ 28,00 (VINTE E OITO) reais com o autuado.”

Termos da Denúncia:

“Depreende-se do incluso inquérito policial que no dia 27 de abril de 2018, na parte da noite, na Rua Rita Elza, nº 321, bairro da Cidade Nova, nesta cidade, o denunciado
CARLOS BATISTA BONTAL JÚNIOR
foi preso em flagrante por ter em depósito 12 (doze) papelotes
de cocaína e 65 (sessenta e cinco) pedras de ‘crack’,
em desacordo com as determinações legais, para fins de tráfico, conforme Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente juntado aos autos (fl. 14).

Consta dos autos que policiais receberam a informação de que o denunciado tinha drogas guardadas em sua residência. Diante dessa informação, a guarnição foi até a residência do denunciado e, após uma minuciosa revista, encontraram inicialmente 12 (doze) papelotes de cocaína, que estavam escondidos nos tijolos da parede de entrada da residência.

Na sequência encontraram na esquina da residência do denunciado, onde há uma construção, 65 (sessenta e cinco) pedras de
‘crack’
embaladas pronta para a venda mais a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais).”

DEPOIMENTO EM JUÍZO DO POLICIAL JOSÉ AUGUSTO LOUREIRO RAULINO:

“(...)

que o réu, conhecido como camarão, era bastante conhecido da polícia e investigado por tráfico de drogas. Que estavam almoçando na orla e o réu passou, que comentaram ‘olha ele ta vendendo droga’. Que já havia uma denúncia de que o réu estava vendendo drogas na orla. Que fizeram abordagem e foi encontrada uma porção de droga no bolso dele, mas não recorda a quantidade. Que foram até a casa do réu e foi encontrada mais uma quantidade no local. Que o réu era um traficante forte e conhecido. (...) que tinha uma construção nas proximidades da casa, onde o réu guardava a droga.

(...)”

Dos referidos trechos destaca-se um inquérito policial bastante confuso, considerando haver o indicativo de que na data do
dia 27 pela manhã
encontraram entorpecentes
(maconha
) no bolso do Apelante conhecido como “
Camarão”,
o qual estava na Orla e que após encontraram mais
(maconha)
e uma
balança de precisão
em sua residência e que no dia 28 encontraram no terreno outra quantidade da
mesma substância
.

Ato contínuo relata que no dia 27
a noite,
foram até a casa do nacional conhecido como “Carlito”, (possuindo o mesmo nome do Apelante – CARLOS BATISTA BONTAL JUNIOR) e encontraram
12 (doze) papelotes de
cocaína
escondidos nos tijolos da parede de entrada da casa e 65 (sessenta e cinco) pedras de
crack
localizadas na esquina da residência do mesmo, além da quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais)
.

Além do mais, analisando o
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 12253823 P. 11),
verifico que somente consta registrada a apreensão de 12 (doze) papelotes de
cocaína,
65 (sessenta e cinco) pedras de
crack
, além da quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais).

Por fim, no depoimento prestado em Juízo, o policial civil relata que abordou o Apelante conhecido como
“Camarão” na Orla,
e que encontraram em seu
bolso
uma quantidade de entorpecentes e em sua
residência
.

Ora, do exposto não se sabe ao certo onde inicialmente o réu foi abordado se na Orla ou em sua residência, tampouco se seu vulgo é “Carlito” ou “Camarão”; o horário em que foi abordado, se de dia ou a noite e se a droga apreendida foi maconha ou cocaína.

Diante disso, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelante.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (contradições entre o depoimento policial prestado em Juízo e os termos da denúncia e do inquérito), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo reforma a sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim, entendo que não há prova indubitável nos autos de que o recorrente realmente se encontrava em traficância, e em observância ao princípio da presunção de inocência, em face de dúvida nos autos quanto a autoria, não é possível manter a condenação imposta no 1º grau, motivo pelo qual o provimento do recurso é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver o réu
CARLOS BATISTA BONTAL JÚNIOR
, do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/ por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/08/2023